Tribunal: TJSP
Processo: 1500734-71.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
APELAÇÕES – POSSE DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL – RECURSO DEFENSIVO – Preliminares de nulidade do feito, quer por ausência de "fundada suspeita" para a realização da busca pessoal em face do réu, quer por cerceamento de defesa, que teria se caracterizado com o indeferimento de perguntas feitas pelo i. Advogado às testemunhas de acusação – RECURSO MINISTERIAL – Pleito de condenação do

Ementa:
APELAÇÕES – POSSE DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL – RECURSO DEFENSIVO – Preliminares de nulidade do feito, quer por ausência de "fundada suspeita" para a realização da busca pessoal em face do réu, quer por cerceamento de defesa, que teria se caracterizado com o indeferimento de perguntas feitas pelo i. Advogado às testemunhas de acusação – RECURSO MINISTERIAL – Pleito de condenação do réu pelo delito de tráfico de drogas, nos termos da denúncia – Prova dos autos que é suficiente para demonstrar a destinação do entorpecente ao comércio ilícito – Sentenciado surpreendido quando transportava, em seu veículo automotor, 424,7g de "maconha", estando ainda na posse de R$ 2.090,00 em espécie – Preliminares afastadas, recurso defensivo desprovido e ministerial provido.